Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO 34 (PROVA-MATRIZ). FASE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TESE FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE (TEMA 485). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA.
1. Em que pese o valor da causa poder ser alterado, inclusive, de ofício (artigo 292, §3o, CPC), não se observa discrepância do valor fixado na inicial com o valor econômico da demanda (concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal com mais de oitenta mil inscritos).
2. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853/CE), “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (STF. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. Na hipótese, não se observa vício na questão 34 do certame. Afinal, “3. A questão relativa à abordagem da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e seus aspectos geográficos possui incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não está eivada de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1627315, 07098334320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e providos.